Tribunal: STF
Processo: RE 1520355
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CAPUT DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL 
N. 11.302/2022: RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.267. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual afastada a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, e determinada ao juízo da Execução a apreciação dos requisitos para a concessão de indulto ao recorrido.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execução Penal – Meio Fechado e Semiaberto – da comarca de Contagem/MG, em 14.3.2023, nos autos da Execução n. 4400252-91.2019.8.13.0024, declarou a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, afastando o pleito de concessão de indulto formulado pelo recorrido.



      3. O recorrido interpôs o Agravo de Execução Penal n. 1.0000.22.093680-1/002 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 8.4.2024, a Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal afastou a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 e determinou ao juízo da Execução a apreciação dos requisitos para a concessão de indulto ao recorrido, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR MINISTERIAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22 – SISTEMA REPUBLICANO DE FREIOS E CONTRAPESOS – INOCORRÊNCIA DE ‘ABOLITIO CRIMINIS’ – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – LIMITES CONSTITUCIONAIS OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22 – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ‘A QUO’ ACERCA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO ‘EX OFFICIO’ – RECURSO DESPROVIDO. 



    - A competência do Chefe do Poder Executivo de interferir na aplicação e cumprimento das sanções penais, compõe um hermético sistema republicano de freios e contrapesos. 



    - Não há que se falar em ‘abolitio criminis’ por meio do Decreto, eis que, conforme é cediço, apenas lei posterior é capaz de transformar um fato, anteriormente típico, em formalmente atípico. Ademais, consoante dispõe a Súmula nº 631 do STJ, o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação (pretensão executória), não atingindo, portanto, os efeitos secundários, penais ou extrapenais. 



    - Observadas as limitações impostas na Constituição da República de 1988 (art. 5º, inciso XLIII), não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302/22, eis que o Poder Judiciário é incompetente para análise de mérito do ato administrativo de política criminal, sob pena de violação do princípio da legalidade e da separação de poderes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC nº 824.625/SP). 



    - Se a matéria trazida em grau de recurso não foi apreciada pela instância inferior, não há como ser decidida por esta instância revisora, sob pena de restar configurada hipótese de supressão de instância, o que ofenderia as garantias da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição” (fl. 1, e-doc. 15).



    A Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual (doc. 23).



    4. Contra esse acórdão o recorrente interpõe recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, afirmando ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e os 
incs. XXXIX, XLV e LXI do art. 5º, o art. 6º e o inc. I do art. 22 da Constituição da República (doc. 31).



    Argumenta que, “diante da sua abrangência, o dispositivo configura verdadeira abolitio criminis, ou, no mínimo, ingerência na competência privativa do Poder Legislativo para legislar sobre direito penal, pois, no plano prático, extingue a pena de todos aqueles que, até a edição do decreto, foram condenados, por sentença transitada em julgado para a acusação (art. 9º, I, do Dec. 11.302/22), a todo e qualquer crime cuja pena máxima em abstrato não extrapole cinco anos, tornando inócua a tipificação legal destas condutas, anteriormente feita pelo Congresso Nacional, no estrito exercício de sua competência constitucional” (fl. 10, e-doc. 31).



    Assevera que “o artigo 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, na medida em que concede indulto natalino a todas as ‘pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’, não sobrevive ao juízo de proporcionalidade, uma vez que fulmina a segurança pública e até a própria liberdade de ir e vir de uma infinidade de cidadãos de bem, para privilegiar a liberdade de ir e vir de alguns, que doravante sairão impunes, embora tenham sido condenados por fato previsto como crime – situação em que a própria Constituição da República já adiantara a restrição ao direito de liberdade de ir e vir” (fl. 11, e-doc. 31).



    Alega que “o artigo 5º, do Decreto nº 11.302/22, a seu turno, viola o princípio da individualização das penas, especificamente na etapa executória, uma vez que estabelece a pena em abstrato como critério único e exclusivo para a obtenção do benefício, desconsiderando totalmente a atividade persecutória exercida pelo Estado e as peculiaridades de cada caso concreto” (fl. 12, 
e-doc. 31).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) o conhecimento do presente recurso extraordinário, porquanto atendidos todos os pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo a via adequada para o enfrentamento da violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º c/c art. 5º, XXXIX e art. 22, I, da CR), ao direito fundamental à segurança pública (art. 5º, caput e inciso LXI, e art. 6º, ambos da CR) e ao princípio de individualização das penas (art. 5º, XLV, da CR); 



    b) no mérito, o seu provimento, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, e, consequentemente, indeferir o pedido de indulto formulado pelo recorrido” (fl. 13, e-doc. 31).



    5. O recorrido não apresentou contrarrazões (e-doc. 35).



    6. O Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário, assentando ser “recomendável que a Suprema Corte aprecie a questão ora posta em julgamento, razão pela qual admito o recurso, e determino que os autos sejam remetidos ao excelso Supremo Tribunal Federal, observadas as cautelas legais” (fl. 3, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Deve retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    Em 2.9.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.450.100-RG, Tema 1.267, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral da controvérsia. 
Tem-se na ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INDULTO NATALINO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES MATERIAIS DO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE QUANTO À COMPATIBILIDADE DO ART. 5º DO DECRETO 11.302/2022 COM A CARTA POLÍTICA. ADI 7.390/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    2. Repercussão geral reconhecida” (DJe 12.9.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora